Tribunal: TJDFT
Processo: 0020960-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020960-17.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ALEX ALBERTO CORDON KUNZE, BEATRIZ MELO SANTOS, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADOS: ALEX ALBERTO CORDON KUNZE, BEATRIZ MELO SANTOS, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, ALEX ALBERTO CORDON KUNZE e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente sustenta que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já os demais agravantes afirmam que a matéria discutida foi prequestionada, acrescentando a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Asseveram que o Tema 938 do STJ não se aplica ao caso em comento, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação exclusiva (id. 17550105 e 17623576), nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 16774268. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026